Tribunal: TJES
Processo: 5002393-95.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002393-95.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: MARCIO CARVALHO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EME
NTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS C/C DANO MORAL. ALEGA O AUTOR QUE É SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ADMITIDO NA FUNÇÃO DE AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PROMOVIDO A SUPERVISOR DE CAMPO. ADUZ QUE, COM O ADVENTO DA LEI FEDERAL 12994/2014, FOI INSTITUÍDO NOVO PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, RESPEITADO PELO MUNICÍPIO RÉU. RECLAMA, PORÉM, QUE NÃO HOUVE AUMENTO PROPORCIONAL PARA A REMUNERAÇÃO DE SEU CARGO. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DO RÉU NO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA REMUNERAÇÃO, PARA ALÉM DE TODOS OS REFLEXOS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
A PRETENSÃO DO AUTOR ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA VINCULANTE 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”. A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, ALIÁS, RESULTARIA EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA CONQUANTO TAL DIREITO NÃO SERIA ASSEGURADO A OUTROS SERVIDORES OCUPANTES DO MESMO CARGO DO AUTOR. PLEITOS SEMELHANTES AOS PRESENTES FORAM AJUIZADOS POR PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, ATÉ QUE O STJ FIRMASSE TESE NO TEMA REPETITIVO 911, NO SEGUINTE SENTIDO: “
A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior,
não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”. A MESMA LÓGICA DEVE SER APLICADA AO JULGAMENTO DA PRESENTE DEMANDA. A FIM DE FAZER VALER O PRINCÍPIO DA ISONOMIA PARA OBTER REMUNERAÇÃO MAIOR DO QUE AQUELA RECEBIDA POR SERVIDORES DE CARGOS INFERIORES AO SEU, CABE AO AUTOR UTILIZAR-SE DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS ADEQUADOS, COMO, POR EXEMPLO, MANDADO DE INJUNÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)